Tribunal: TJDFT
Processo: 0000468-13.2019.8.07.0006
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
CRIMINAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME AMBIENTAL. LEI No 9.605/1998. DANOS AO MEIO AMBIENTE (ART. 40). IMPEDIMENTO À RECUPERAÇÃO DA VEGETAÇÃO NATIVA (ART. 48). PRESCRIÇÃO PUNITIVA RETROATIVA NA FASE PRÉ-PROCESSUAL. RECONHECIDA PARCIALMENTE, COM RELAÇÃO A UM DOS DELITOS. MULTA INDENIZATÓRIA MÍNIMA. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO. PARCIAL PROVIMENTO.
1 - O delito descrito pelo art. 40 da Lei no 9.605/1998 é considerado pela doutrina e jurisprudência pátria como instantâneo de efeito permanente. Portanto, possível a análise da prescrição da pretensão punitiva retroativa na fase pré-processual, no caso concreto, uma vez que a conduta delituosa, praticada pelo denunciado, teria sido realizada nos idos de 2009/2010, antes da entrada em vigor da Lei no 12.234/2010, que alterou o art. 110 do Código Penal, e, de todo modo, eliminou a possibilidade de contagem do termo inicial da prescrição em período anterior ao recebimento da denúncia ou da queixa. O mesmo, contudo, não ocorre com relação ao delito do art. 48, da Lei no 9.605/1998, porque considerado de consumação permanente.
2 – O denunciado causou danos ao meio ambiente, na medida em que construiu tanques de piscicultura e barragem em área de preservação permanente e unidade de conservação permanente, nos idos de 2009/2010, incidindo nos termos do art. 40 da Lei no 9.605/1998. Foi condenado à pena definitiva de 1 (hum) ano de reclusão. A denúncia foi recebida em 03.06.2019. Constata-se superado lapso temporal estabelecido pelo art. 109, V, do Código Penal. Logo, não há razão para que o Estado faça valer o ius puniendi, já que verificada a extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, IV, do CP.
3 - Impossível autorizar a redução do valor da multa, fixada pelo Juiz da origem, uma vez que plenamente justificada, tanto a medida quanto a quantia, tendo por base numerário mínimo necessário para recuperação do solo e da vegetação nativa, inserida dentro da propriedade rural, conforme indicado pelo Laudo Pericial elaborado pelo Instituto de Criminalística da Policia Civil do Distrito Federal
4 – Recurso conhecido. PARCIAL PROVIMENTO para reconhecer a incidência da prescrição, e consequente extinção da punibilidade, com relação ao delito descrito no art. 40 da Lei no 9.605/1998, mantida, todavia, condenação com relação ao delito descrito no art. 48 da Lei no 9.605/1998 e aplicação da multa mínima reparatória, no valor de R$ 25.847,80 (vinte e cinco mil, oitocentos e quarenta e sete reais e oitenta centavos), devidamente atualizada.